Tribunal: TJSP
Processo: 2065305-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória - expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) e impedimento de inscrição no CADIN – inadmissibilidade – requisitos à expedição da certidão previstos no art. 206 do CTN – inteligência do art. 8o da Lei Estadual no 12.799/08 – ausência de garantia do débito - decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2065305-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante TIM S.A, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2065305-
96.2020.8.26.0000
Agravante: TIM S.A.
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16299)
Agravo de instrumento
tutela provisória -
expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa (CPEN) e impedimento de inscrição no
CADIN
inadmissibilidade requisitos à expedição
da certidão previstos no art. 206 do CTN

inteligência do art. 8o da Lei Estadual no 12.799/08
ausência de garantia do débito - decisão mantida
Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado pela TIM S.A.,
nos autos da demanda anulatória ajuizada em face da Municipalidade
de São Paulo, em trâmite perante a 1a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujo pedido de tutela provisória para determinar
a expedição de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de
negativa em relação ao auto de infração no 10-322.094-1, com
penalidade no valor de R$162.725,35, e a abstenção de inscrição do
débito no CADIN foi indeferido. Mantida a decisão após rejeição dos
declaratórios (fls. 359 dos autos de origem).
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida a tutela provisória,
mediante a autorização da garantia do Juízo por meio de apresentação
de seguro garantia judicial. Aduz do preenchimento de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos para a concessão da tutela de urgência, sustentando a
inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal no 13.756/2004,
carecendo a autuação de amparo jurídico.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
a
antecipação da tutela recursal e contrariado às fls.396/426.
Tal, em abreviado, o relatório.

Demanda anulatória de multa administrativa
aplicada pela Municipalidade de São Paulo em virtude de infração por
suposta instalação irregular de uma estação de telecomunicações
utilizada pela autora TIM S.A. no imóvel situado à Rua Tutoia, 1157.
Esgotada a tramitação do procedimento administrativo perante os órgãos
municipais, ajuíza a autora demanda anulatória objetivando o
reconhecimento da ilegalidade da autuação.
Nesse contexto, sobreveio decisão proferida no
processo de origem (1066234-21.2019.8.26.0053) nos seguintes termos:
“Requer a parte demandante a concessão de tutela
de urgência para (i) determinar a expedição de
certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos
de negativa em relação ao auto de infração
no15.147/2010,
com
penalidade
no
valor
de
R$162.725,35; e a (ii) abstenção de inscrição do
débito no CADIN municipal. O art. 300 do Código de
Processo Civil preceitua que concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipada demanda a existência de dois requisitos
cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de
dano. O ônus da prova acerca dos fatos constitutivos
ao direito pleiteado incumbe à parte autora, com
fulcro no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
sobretudo em sede de tutela provisória, em que a
análise ocorre antes de que haja a triangularização
da relação processual.
No
caso
em
tela,adespeitodosesforçosargumentativos,nãoseverifi
caaprobabilidadedodireitopleiteado.A penalidade ora
questionada foi aplicada após a instauração e
julgamento de processo administrativo que observou
a
legislação
pertinente
e
os
princípios
do
contraditório e a ampla defesa, com a apresentação e
apreciação dos fundamentos de defesa constantes
nos recursos interpostos, conforme narrado pela
própria parte demandante (fl.2), inexistindo, por ora,
a demonstração de irregularidades no procedimento
que confirmou a legalidade na aplicação da penalidade.
Além disso, a concessão de tutela de urgência sem
oitiva da parte contrária, como se sabe, não é a regra
no sistema, mas sim a exceção. Ensina J. R. S.
BEDAQUE acerca da "prova inequívoca" e da
"verossimilhança":"A exigência de prova inequívoca
da verossimilhança aparentemente paradoxal, visa
chamar a atenção para a necessidade de forte
probabilidade de que os fatos sejam verdadeiros e o
requerente tenha razão (...)"(Código de Processo
Civil Interpretado, 3a Ed., coord. Antônio Carlos
Marcato, p. 832).
Nesta esteira, a questão relativa à nulidade do auto
de infração demanda a citação da parte requerida,
com a concessão de prazo para oferecimento de
resposta, bem como a instrução processual, com
observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Em tal contexto, INDEFIRO a liminar
pleiteada.(...)”
Houve oposição de embargos de declaração,
que foram rejeitados.
Com
vistas
à
modificação
da
referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da
agravante, o recurso não comporta acolheita.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento
há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
À vista disso, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, não se vislumbram presentes os requisitos
autorizadores da medida.
A agravante pretende lhe seja assegurada a não
inscrição de seu CNPJ no CADIN bem como a emissão da certidão
positiva com efeitos de negativa, contudo, sequer apresentou garantia
para quitação do débito nos autos.
O art. 206 do Código Tributário Nacional
dispõe que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa (CPEN) nas hipóteses em que efetivada a penhora no curso da
cobrança executiva ou cuja exigibilidade esteja suspensa:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo
anterior a certidão de que conste a existência de
créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou
cuja exigibilidade esteja suspensa.
Tem-se que, conquanto não iniciada a cobrança
executiva do crédito tributário (uma vez que não se tem notícia nos autos acerca
do ajuizamento da execução fiscal), o contribuinte deve oferecer garantia
idônea como forma de assegurar o Juízo para fins de preenchimento dos
requisitos do art. 206 do CTN, com vistas à expedição de CPEN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, no mesmo julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos do precitado REsp 1.123.669, o A.
STJ fixou ainda o entendimento de que a caução oferecida pelo devedor
antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora
antecipada e viabiliza a expedição de CPEN, desde que prestada em
valor suficiente à garantia do juízo. Confira-se a íntegra da ementa do
precedente:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
ART. 543-C, DO CPC AÇÃO CAUTELAR PARA
ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM
EFEITOS
DE
NEGATIVA
POSSIBILIDADE
INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO IMPOSSIBILIDADE 1. O
contribuinte pode, após o vencimento da sua
obrigação e antes da execução, garantir o juízo de
forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no
AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe
02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg
no
REsp
898.412/RS,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado
em
18/11/2008,
DJe
24/11/2008;
EREsp
574107/PR,
Relator
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do
CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo
anterior a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que
tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade
esteja suspensa'. A caução oferecida pelo contribuinte,
antes da propositura da execução fiscal é equiparável à
penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde que prestada em valor suficiente à garantia do
juízo 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam
obtidos com a penhora no executivo fiscal, através
de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se
entendimento diverso, o contribuinte que contra si
tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta
condição mais favorável do que aquele contra o qual
o Fisco não se voltou judicialmente ainda 4. Deveras,
não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto
é, aquele em condições de oferecer bens suficientes
à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco
em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do
débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em
que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação
de execução fiscal ostenta condição mais favorável
do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se
voltou
judicialmente
(...)
10.
Recurso
Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução
STJ
08/2008”.
(Recurso
Especial
no
1.123.669; Rel. Min. Luiz Fux; 1a Seção; data do
Julgamento 09/12/2.009) (o grifo o foi por nós)
Ocorre que, no caso dos autos, como já dito, não
ofertada qualquer garantia.
Por outro lado, o pretendido impedimento da
inscrição da devedora no CADIN Estadual está vinculado à suspensão
da exigibilidade do crédito fiscal, nos termos do art. 8o da Lei
Estadual no 12.799/08:
Artigo 8o - O registro do devedor no CADIN
ESTADUAL
ficará
suspenso
na
hipótese
de
suspensão da exigibilidade da pendência objeto do
registro, nos termos da lei.
Entrementes, para fins de suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigibilidade do crédito tributário, dispõe o art. 151 do CTN que tão-
somente o depósito em dinheiro do montante integral do débito prestar-
se-ia a tal finalidade.
Destarte, ausente a satisfatória probabilidade do
direito aduzida para deferimento da tutela provisória.
Ademais, despicienda a autorização judicial para
emissão de eventual seguro garantia, cabendo à parte interessada
negociar diretamente com as instituições privadas e deliberar quanto à
conveniência de juntar aos autos ou não.
Por
derradeiro
a
questão
afeta
à
inconstitucionalidade da lei municipal acerca da temática envolvida
constitui matéria de mérito que deve ser enfrentada pelo juízo de origem
quando do julgamento da demanda.
Sendo assim, ante a ausência dos requisitos
legais, mantém-se na íntegra a irretocável decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.290
Agravo de Instrumento no 2065305-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Tim S.a
Agravado: Município de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com a solução proposta pelo Relator penso, entretanto, seja
meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação,
aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13CDB6B1
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13CF88E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2065305-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.